Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS EFETIVADA A CITAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10 DO CPC. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVEDORA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO À PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A previsão contida no §1o do art. 42 da Lei Complementar Distrital n 04/1994, os honorários advocatícios fixados na CDA buscam atender despesas com sua cobrança, honorários, além de despesas com o pagamento de incentivos financeiros promovidos pelo Distrito Federal.
1.1. A incidência de honorários advocatícios na CDA, por força do §1o do art. 42 da LC n 04/1994, não impede a fixação de honorários na execução fiscal, uma vez que os honorários fixados em juízo decorrem da sucumbência ou da causalidade, esta última verificada na hipótese (art. 85, §10o, do CPC).
2. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC.
3. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois, há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do CPC, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação.
4. Caso concreto em que, constatado ter a parte executada dado causa ao feito executivo, porquanto responsável pela situação de inadimplência tributária que originou a demanda, é de ser reconhecida, por força da aplicação do princípio da causalidade, a necessidade de fixação de honorários de advogado em favor do ente público, mesmo que tenha se verificado, na espécie, a quitação extrajudicial do débito fiscal após a citação da devedora.
5. O tardio adimplemento da obrigação tributária pela parte executada, ainda que pela via administrativa, implica no reconhecimento da existência do débito objeto da execução, não tendo o condão de isentá-la do pagamento da referida verba honorária, mas, ao contrário, corrobora a conclusão de que a ela devem ser imputados os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública.
6. Recurso conhecido e provido.